Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRIME DE EXTORSÃO. USO DO CELULAR DA VÍTIMA PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. INVIABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO.
1. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Tendo em vista que o apelante/autor provou o fato constitutivo de seu direito em relação aos réus, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC, mostra-se necessária a reforma da r. sentença quanto ao referido ponto, para que aqueles que foram autores diretos do crime sejam condenados solidariamente ao pagamento dos valores indevidamente transferidos da conta corrente do autor, conforme dispõe o Art. 942, parágrafo único, do Código Civil.
3. O Boletim de Ocorrência, inclusive com a abordagem policial dos réus, bem como as transferências via pix realizadas por eles com o uso do celular do autor a terceiros, trazem a certeza necessária para a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores, em obediência ao Art. 927 do Código Civil.
4. No caso da alegação de responsabilidade das instituições financeiras, não assiste razão ao requerente/apelante, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço bancário no presente caso, em que a conduta é praticada por criminoso que mediante roubo/extorsão obtém acesso ao celular da vítima e realiza transferências e PIX compatíveis com a situação financeira e os limites de operações do consumidor.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.